Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712717-26.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela executada, representada pela Curadoria Especial em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual alegada a nulidade da citação por edital. A agravante alega, em síntese, que “diferentemente do fundamentado pelo d. juízo a quo, in casu, a citação por edital se configura medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando o esgotamento de todos os meios razoáveis para se localizar o réu. Ademais, em se tratando de pessoa jurídica, é indispensável a realização de diligências para localizar e citar o executado na pessoa de seu sócio/representante legal, conforme inteligência do §2o do art. 248 do Código de Processo Civil.” Sustenta que “A probabilidade do direito está evidenciada no fato de que não foram realizadas consultas, nos sistemas disponíveis ao Juízo, do sócio/representante legal da empresa agravante/executada, de forma que os meios de localização da parte não foram esgotados. O perigo de dano ou risco do resultado útil do processo se mostra no fato de que o d. Juízo a quo, mesmo após a exceção de pré-executividade, que alegou e demonstrou a nulidade da citação por edital, indeferiu a impugnação e reputou esgotadas as tentativas de citação, de forma que a agravante poderá sofrer constrição patrimonial se o processo de origem não for suspenso até o julgamento do presente agravo.” Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar o andamento da execução. É o relato do necessário. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A Curadoria Especial requer a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, “Não se presume a necessidade de concessão da gratuidade de justiça quando a parte revel, citada por edital, é assistida por curador especial” (REsp n. 2.170.844/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025) Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No caso dos autos, a agravante é pessoa jurídica, de modo que a concessão da gratuidade de justiça não prescinde da necessária comprovação da hipossuficiência. Por outro lado, “Em casos de revelia em que a parte foi citada por edital, a atuação da Curadoria Especial não configura hipótese de deferimento imediato da justiça gratuita, justamente porque sua representação se deu com base no inciso II do art. 72 do CPC, e não em consequência da hipossuficiência financeira, sendo-lhe devido apenas a dispensa do preparo recursal.” (Acórdão 1900404, 0720076-95.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência. No entanto, considerando que a agravante foi citada por edital e está representada pela Curadoria Especial, fica dispensado o recolhimento do preparo. Pois bem. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Não há nos autos demonstração de que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo, que não demorará mais do que poucos meses, poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo. O simples risco da efetivação de constrição patrimonial da executada, por si só, não configura a urgência necessária para concessão do efeito suspensivo. Isso porque eventual expropriação dependeria de intimação novamente por edital, observados os termos do art. 841, § 2o, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. LOCAL INCERTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO FICTA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. PENHORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado, através do seu advogado constituído nos autos, ou, em não havendo, pessoalmente, de preferência por via postal. 2. No que diz respeito às intimações, a lei processual estabelece, em seu artigo 275, que a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio, podendo ser efetuada, caso necessário, com hora certa ou por edital. 3. Encontrando-se a parte executada em local incerto, tanto que fora citada fictamente, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, cabível a intimação da penhora por edital, tendo em vista as tentativas sem êxito por oficial de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1348416, 0710512-97.2021.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 29/06/2021.) Além disso, eventual constrição patrimonial poderá promover o comparecimento da executada nos autos. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 31 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora